Tribunal: TJBA
Processo: 8048782-47.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048782-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO REUTHER ANTUNES Advogado(s): JANAINA DE PAULA TORMEN MACHADO IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE RESOLUÇÃO DO CNJ EM PROVA ORAL. LIMITES DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por candidato ao cargo de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado da Bahia, em face de ato atribuído ao Procurador-Geral de Justiça, objetivando a anulação da questão nº 2 da prova oral do Grupo I do certame, sob a alegação de cobrança de conteúdo normativo não previsto no edital, bem como a revisão da correção da questão nº 3 por suposto erro objetivo e ausência de motivação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança, em prova oral, de conteúdo constante da Resolução CNJ nº 525/2023, publicada após a data do edital, viola o princípio da vinculação ao edital; (ii) estabelecer se a ausência de disponibilização do barema de correção e a suposta falha na leitura da questão nº 3 caracterizam ilegalidade passível de controle judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853 (Tema 485), firma que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade. A Resolução CNJ nº 525/2023, por possuir natureza infralegal, não se enquadra na expressão “diplomas legais” do item 15.33 do Edital nº 01/2023, sendo admissível sua cobrança com base no item 15.34, desde que publicada até 30 dias antes da prova, o que se verifica no caso. A exigência de conteúdo constante da Resolução CNJ nº 525/2023 encontra amparo na temática prevista no conteúdo programático, não havendo afronta ao princípio da vinculação ao edital. A ausência de disponibilização do barema de correção da prova oral não configura vício, pois o art. 22, §1º, da Resolução CNMP nº 14/2006 garante apenas o acesso à gravação da prova, o que foi assegurado ao impetrante, nos termos do item 11.3.1 do edital, que restringe esse acesso à visualização. A alegação de erro objetivo de leitura da questão nº 3 carece de prova pré-constituída e demandaria reexame do mérito da avaliação, o que é vedado em sede de mandado de segurança. A legalidade do certame foi analisada pelo CNMP, que não identificou irregularidades, conforme registros nos Procedimentos de Controle Administrativo nº 1.00843/2024-09 e 1.00566/2024-52. Parecer Ministerial opinou pela denegação da segurança, destacando a compatibilidade do conteúdo cobrado com o escopo do edital e a inexistência de ilegalidade na atuação da banca. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: É lícita a cobrança, em prova oral de concurso público, de conteúdo constante de resolução infralegal publicada após a data do edital, desde que respeitado o prazo de antecedência previsto no edital e o tema seja compatível com o conteúdo programático. O conceito de “diplomas legais” previsto em edital de concurso público não abrange resoluções administrativas, que possuem natureza infralegal. A ausência de disponibilização do barema de correção da prova oral não viola o contraditório quando assegurado o acesso à gravação da avaliação, nos termos da regulamentação do CNMP. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar conteúdo ou critérios de correção, salvo ilegalidade ou inconstitucionalidade comprovada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 59; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Resolução CNMP nº 14/2006, art. 22, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015 (Tema 485); STJ, RMS 33.191/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.10.2017. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança nº 8048782-47.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante JOAO REUTHER ANTUNES e impetrado PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto desta Relatora. I